Tribunal: TJMT
Processo: 0005399-03.2014.8.11.0013
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005399-03.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 00.963.257/0002-20 (APELADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (APELADO), LEILA TIOLA - CPF: 126.825.356-15 (APELADO), ESPÓLIO DE LEILA TIOLA - CPF: 126.825.356-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E NA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIAS AUTÔNOMAS. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal e extinguiu o processo sem resolução de mérito, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%. A apelante sustenta a ocorrência de
bis in idem
, pois já havia condenação em honorários quando acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade. Requer a exclusão da nova verba honorária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível nova condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por desistência, após já ter havido fixação anterior de verba honorária em razão de acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir:

3. Os honorários advocatícios são devidos em cada fase ou ato processual em que houver sucumbência, de forma autônoma, conforme os artigos 85 e 90 do Código de Processo Civil.

4. A condenação anterior em honorários decorreu da exclusão parcial do crédito exequendo; a posterior refere-se à extinção do processo por desistência em relação ao crédito remanescente, não configurando
bis in idem
.

5. A fixação da base de cálculo dos honorários constitui matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício, devendo incidir sobre o proveito econômico obtido com a extinção da execução.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido. Honorários majorados em 1% na forma do art. 85, § 11, do CPC. Fixação de ofício da base de cálculo da verba honorária sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento
: “Cada decisão que implica sucumbência na execução fiscal enseja condenação autônoma em honorários advocatícios, seja no acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, seja na extinção por desistência.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e §§ 4º e 11; art. 90, caput e § 4º; art. 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.840.377/SP, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03.11.2020, publicado no DJe em 17.11.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0005399-03.2014.8.11.0013 manejada contra
GUAIAPO ELETRODOMÉSTICOS LTDA. e PAULO CESAR FERREIRA
,
homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), sem quaisquer outros parâmetros da base de cálculo.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que a fixação de honorários advocatícios no ato sentencial configura manifesto
bis in idem
. Isso porque, por ocasião do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade – que resultou na extinção parcial do feito –, já houve arbitramento da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao montante do tributo excluído. Nessa medida, mostra-se incabível a imposição de nova condenação em honorários.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0005399-03.2014.8.11.0013 manejada contra GUAIAPO ELETRODOMÉSTICOS LTDA. e PAULO CESAR FERREIRA, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

O cerne recursal reside em saber se é cabível nova condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por desistência, após já ter havido fixação anterior de verba honorária em razão de acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

Pois bem.

É certo que, consoante dispõe o artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil, “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Nesse sentido, com o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, a fim de declarar a nulidade de parte do crédito tributário, houve a extinção parcial do feito executivo e a consequente condenação em honorários advocatícios, fixados, na oportunidade, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido – tributo excluído –, já reduzidos pela metade.

Por certo, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.840.377/SP, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03.11.2020, publicado no DJe em 17.11.2020).

Superada essa fase, o feito executivo prosseguiu regularmente apenas quanto ao crédito remanescente, sendo extinta por desistência manifestada pela própria exequente (Sentença, Id. 313261402), oportunidade na qual o d. Juízo
a quo
fixou honorários sucumbenciais, no patamar de 10% (dez por cento).

Nas hipóteses de extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, como é sabido, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...]”.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 153, que estabelece:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Nesse contexto, não há falar, de imediato, em
bis in idem
, uma vez que as duas condenações em honorários dizem respeito a fases e objetos distintos no curso da mesma execução fiscal, cada qual decorrente da sucumbência da Fazenda Pública em relação a parcelas distintas do crédito exequendo – a primeira vinculada ao montante do tributo excluído e a segunda atinente ao valor remanescente.

Todavia, verifica-se dos autos que os honorários advocatícios arbitrados na sentença limitaram-se à fixação do percentual de 10% (dez por cento), sem, contudo, explicitar os demais elementos indispensáveis à definição da respectiva base de cálculo.

Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2022, DJe de 09.9.2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe de 19.12.2019).

Assim, constatada irregularidade na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, impõe-se a correção
ex officio
, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido, considerando que o proveito econômico corresponde à diferença entre o montante inicialmente executado e aquele efetivamente devido, impõe-se a reforma da sentença para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor do proveito econômico devidamente retificado, ou seja, sobre o montante remanescente que se manteve hígido até a extinção da execução.

Por outro lado, inaplicável, na hipótese, a regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade da verba honorária, porquanto não houve reconhecimento integral do pedido, com o cumprimento integral da obrigação reconhecida. Ao revés, a Fazenda Pública opôs resistência ao pedido, na medida em que reconheceu parcialmente o pedido, apenas com relação à parte excluída dos tributos (Id. 313261386).

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe, acarretando, por decorrência lógica, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11º, CPC.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que, tratando-se de sucumbências distintas/autônomas na mesma fase recursal, não se admite a adoção de somatório automático de 20% (vinte por cento) para fins de aferição do limite máximo previsto em lei. Em verdade, o que se exige é que a fixação dos honorários advocatícios, ainda que decorrente de condenações distintas, respeite, em seu cômputo global, o teto legal estabelecido.

Dessa forma, mediante operação aritmética simples, verifica-se a condenação correspondente a 10% sobre o valor excluído do tributo, somada à fixação de 10% sobre o valor remanescente, perfaz, em rigor, um total de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios nesta fase recursal, não se configurando qualquer ofensa ao limite legal, mesmo diante de eventual majoração recursal.

Ressalte-se, ademais, que, mesmo que os patamares fixados fossem diversos, ou que houvesse outras hipóteses de sucumbência, seria indispensável averiguar se, em seu cômputo global, ultrapassariam o limite legal para a fase processual, não se admitindo, por conseguinte, a somatória automática de percentuais sem a devida ponderação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por consequência, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

No entanto, reformo de ofício o capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, tão somente para fixá-los sobre o valor do proveito econômico.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025